Tribunal: STF
Processo: HC 239949
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.4.2024, por Sarita Leite de Sousa, advogada, em benefício de Marconi da Cunha Farias, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 865.629, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA.



    1. A prisão cautelar justifica-se pela natureza e pela expressiva quantidade de droga apreendida, tratando-se de 51,4 kg de maconha e 147,144 gramas de crack; ademais, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    2. Não ocorre ausência de contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar se o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2022, custódia convertida em prisão preventiva no dia seguinte, a qual foi mantida por decisão proferida em 24/8/2023 e pela sentença, em 31/7/2023, tendo o acusado permanecido preso durante todo o processo.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. A impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirma que o paciente “está preso preventivamente desde 21/10/2022 nos autos da ação penal nº 0002426-43.2022.8.17.5990; (…) Em 31/07/2023, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 c/c art. 40, IV, Lei 11.343/2006; art. 306, CTB e art. 304, CP; (…) Na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade pelo juízo de piso, sendo expedida guia de recolhimento provisória”, decisão mantida nas instâncias antecedentes.



    Ressalta ser possível a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, pois ele seria primário, teria residência fixa, os delitos pelos quais condenado não foram praticados com violência ou grave ameaça e não haveria contemporaneidade da fundamentação apresentada para justificar a constrição cautelar da liberdade.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) Liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares;



    b) No mérito, a confirmação da liminar, para revogar a prisão preventiva, devido ao constrangimento ilegal evidenciado;



    c) Finalmente, requer-se a intimação da advogada impetrante em relação aos atos deste processo de habeas corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Tem-se na denúncia:



    “No dia 20 de outubro de 2022, por volta das 23h24, na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 9965, Maria Farinha, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito, para fins de tráfico, 12 (doze) porções de maconha, com peso total de 51,4 kg (cinquenta e um quilos e quatrocentos gramas), e 01 (uma) porção de crack, com peso total de 147,144g (cento e quarenta e sete gramas, cento e quarenta e quatro miligramas), conforme laudo preliminar em anexo.



    Na ocasião, foi constatado que o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e que possuía uma pistola calibre 22, 01 (uma) munição calibre 22 e 04 (quatro) munições calibre 45, sem a devida autorização e em desacordo com as determinações legais. Segundo consta dos autos, no dia e hora dos fatos, policiais militares realizavam blitz de rotina, quando deram ordem de parada ao veículo de placas OXF4050, tendo seu condutor desobedecido, empreendendo fuga em alta velocidade. Após perseguição ao condutor, este parou o carro em frente à residência de nº 9965, na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, localizada no bairro de Maria Farinha, e ao desembarcar, lançou para o quintal um pacote, sendo detido pelos policiais logo em seguida. Durante a revista pessoal do suspeito, identificado como MARCOS PEREIRA DA SILVA, este conseguiu se desvencilhar do efetivo, correndo para a praia, contudo, foi novamente capturado pelos policiais, os quais constataram forte odor etílico no denunciado. Ao retomarem as buscas, os policiais encontraram dentro do veículo cerca de 2kg de maconha, momento em que surgiu no local a senhora MARIA DAS GRAÇAS PIMENTEL MELLO CABRAL, proprietária do imóvel onde havia sido jogada a droga. De acordo com os autos, MARIA DAS GRAÇAS alugou o imóvel ao denunciado, tendo permitido a entrada do efetivo no local. Ao procederem às buscas, foram encontrados no quintal do imóvel toda a droga acima descrita, uma pistola calibre 22, uma munição calibre 22, quatro munições calibre 45, além de três camisas e três bonés com o brasão e nome da Polícia Federal, 01 balança de precisão e 01 prensa. Em seguida, o denunciado realizou o teste do etilômetro, tendo como resultado 0,62 mg de álcool por litro de ar alveolar. Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Auto de apresentação e apreensão de fl. s/n e laudo preliminar nº 44.354/2022, atestando a materialidade delitiva”.



    5. Em 21.10.2022, foi realizada a audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Paulista/PE.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em 7.2.2023:



    “(…) No caso em tela, observa-se que o referido acusado teve sua prisão preventiva decretada por ocasião da audiência de custódia (…) e, até o presente momento, não fora suscitado fato novo apto a ensejar a modificação da situação processual. Sendo assim, não assiste razão para o deferimento do pleito revogatório, uma vez que subsistem motivos para a aludida custódia cautelar, mormente por ser conveniente à instrução criminal e por garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.



    (…) Ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública é patente, uma vez o crime supostamente praticado pelo acusado tem relação com o tráfico de drogas, evidenciando, assim, sua periculosidade, não sendo adequada, por ora, a imposição de outras medidas cautelares.



    Sem desconhecer o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a mera gravidade em abstrato do delito não é o suficiente para decretação da prisão preventiva, o caso concreto ora apresentado recomenda a custódia cautelar do acusado pelo fundamento da necessidade de garantir-se a ordem pública, destacando-se, nesse sentido, a quantidade e variedade de drogas encontradas consigo, sendo: 12 (doze) porções de ‘maconha’, com peso total de 51,4 kg (cinquenta e um quilos e quatrocentos gramas), e 01 (uma) porção de ‘crack’, com peso total de 147,144g (cento e quarenta e sete gramas, cento e quarenta e quatro miligramas), conforme laudo preliminar.



    Portanto, pelas razões acima expostas e em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCONI DA CUNHA FARIAS”.



    6. Em 31.7.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Paulista/PE condenou o paciente “pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, no art. 306 do CTB e no art. 304 c/c art. 69 do Código Penal (tráfico de drogas majorado, condução veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e uso de documento falso), à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão”, mantendo a prisão cautelar, pela subsistência dos fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade no curso do processo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    7. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0017865-51.2023.8.17.9000 em 16.10.2023:



    “(…) a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade dos crimes e da relevante quantidade e diversidade de drogas apreendidas, qual seja, 12 (doze) porções de ‘maconha’, com peso total de 51,4 kg (cinquenta e um quilos e quatrocentos gramas), e 01 (uma) porção de ‘crack’, com peso total de 147,144g (cento e quarenta e sete gramas, cento e quarenta e quatro miligramas).



    (…) Quanto à suposta afronta à contemporaneidade, não há que se falar em extemporaneidade da medida restritiva confirmada na sentença, pois o paciente permaneceu preso durante todo o processo”.



    8. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração: 



    “(…) a prisão cautelar do agravante foi fundamentada na quantidade e na variedade de droga apreendida, ou seja, 51,4kg de maconha e 147,144g de crack, o que evidencia expressiva quantidade de entorpecente, além da natureza da droga apreendida; ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    No tocante à contemporaneidade dos fatos para a prisão cautelar, conforme decidido, o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2022, custódia convertida em preventiva no dia seguinte, a qual foi mantida por decisão proferida (…) e pela sentença, em 31/7/2023, não se verificando ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a da decisão que motivou a prisão cautelar, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processo”.



    9. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. A prisão cautelar do paciente está fundamentada nas peculiaridades do modus operandi, sendo ressaltada a quantidade a variedade da “droga apreendida, ou seja, 51,4kg de maconha e 147,144g de crack, o que evidencia expressiva quantidade de entorpecente, além da natureza da droga apreendida”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘03 (três) tijolos de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,015 kg [três quilogramas e quinze gramas] e 03 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985 kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.2.2024).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. Ademais, não há se cogitar de ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar do paciente. A prisão em flagrante foi levada a efeito em 20.10.2022, sendo convertida em prisão preventiva em 21.10.2022, mantida em decisão de 7.2.2023 e com a sentença condenatória em 31.7.2023.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora